Tribunal: TJMT
Processo: 1010042-06.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010042-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KAMILLA DIAS FERREIRA - CPF: 061.312.431-66 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DA MERCANCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de pessoa presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, após apreensão de 6,74 g de cocaína e 0,46 g de maconha, além de balança de precisão e diversas embalagens vazias. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e, posteriormente, substituída por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, em razão da existência de filhos menores. A defesa requereu a revogação das medidas cautelares, alegando ausência de fundamentação idônea, ínfima quantidade de droga, dependência química e aplicação do Tema 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante e a busca domiciliar foram legais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a custódia cautelar; (iii) determinar se a pequena quantidade de entorpecentes e o Tema 506 do STF afastam a configuração do tráfico e a necessidade de cautelar; (iv) verificar se a alegada dependência química e as condições pessoais da paciente afastam o periculum libertatis; e (v) examinar a adequação e proporcionalidade da prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada em domicílio sem mandado judicial revela-se lícita quando fundada em confissão espontânea acerca da existência de drogas e consentimento da moradora, configurando situação de flagrante delito.

4.

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados por laudo preliminar de constatação, declarações policiais e apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos da comercialização, sendo desnecessária a apresentação imediata de laudo definitivo.

5.

A variabilidade das substâncias, o acondicionamento fracionado e a apreensão de balança de precisão e embalagens vazias evidenciam o intuito de mercancia e afastam a tese de posse para consumo pessoal.

6.

A reincidência específica e a existência de execução penal em curso demonstram risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7.

A presunção relativa de porte para consumo pessoal fixada no Tema 506 do STF aplica-se apenas à maconha e pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem finalidade comercial, inexistindo critério quantitativo para a cocaína.

8.

A alegação de dependência química, desacompanhada de prova técnica e diante da apreensão de petrechos típicos da mercancia, não afasta a tipificação do tráfico nem a necessidade de cautelar.

9.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoração eletrônica revela-se medida proporcional e adequada, por permitir o cuidado com filhos menores e, ao mesmo tempo, resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A pequena quantidade de entorpecentes não impede a decretação de medida cautelar quando outros elementos concretos indicam finalidade de tráfico.

2.

A reincidência específica e a prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto configuram fundamento idôneo para a custódia cautelar.

3.

A presunção de porte para consumo pessoal fixada no Tema 506 do STF é relativa, restrita à maconha e afastada por indícios objetivos de mercancia.

4.

A prisão domiciliar com monitoração eletrônica constitui medida cautelar adequada e proporcional quando presentes filhos menores e subsistem fundamentos para a preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor da paciente KAMILLA DIAS FERREIRA, contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, nos autos do APFD no 1000166-34.2026.8.11.0030.

Ao que se verifica dos autos, no dia 18 de fevereiro de 2026, aproximadamente às 15h, na Rua Niva de Matos, Bairro São José, em Nobres/MT, a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006. Segundo consta, foram apreendidos com ela 6,74 gramas de cocaína — acondicionadas em um pino e uma trouxinha — além de um cigarro de maconha pesando 0,46 gramas.

No dia seguinte, 19 de fevereiro de 2026, o Juízo apontado como coator converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a necessidade de resguardo da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa e risco à credibilidade do Poder Judiciário, considerando a reincidência específica da paciente. Na mesma deliberação, substituiu a custódia preventiva por prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias, estabelecendo as seguintes condições: permanência em residência com saídas autorizadas apenas para consultas médicas próprias ou dos filhos menores, comparecimento a atos judiciais e atividades laborais essenciais; comparecimento a todos os atos processuais; comunicação de mudança de endereço; e conservação do equipamento de monitoramento eletrônico.

A Defensoria Pública, inconformada, impetrou o presente remédio constitucional sustentando, em síntese: ausência de fundamento idôneo para a custódia preventiva; ínfima quantidade de entorpecentes apreendida; carência de elementos concretos que demonstrem mercancia; declaração de dependência química em audiência de custódia; incidência do Tema 506 da repercussão geral do STF; impacto desproporcional da prisão domiciliar sobre os quatro filhos menores da paciente; e seletividade penal. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão domiciliar e das medidas cautelares impostas, com expedição de contramandado de monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida no id.

352396398.

As informações foram dispensadas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da douta Procuradora de Justiça
Dra. Fania Amorim
, manifestou-se pela denegação da ordem
,
assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO – ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INVOCAÇÃO DO TEMA 506 DO STF – REPERCUSSÃO DA MEDIDA SOBRE OS FILHOS MENORES – ALEGAÇÃO DE SELETIVIDADE PENAL – DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VARIABILIDADE E ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – EXECUTIVO DE PENA EM CURSO POR TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TESES QUE EXIGEM APROFUNDAMENTO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – ORDEM QUE CARECE DE CONCESSÃO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do remédio constitucional,
razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

Pois bem.
O presente habeas corpus não comporta acolhimento
.
Vejamos.

I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão em flagrante da paciente decorreu de abordagem policial amparada em fundada suspeita, nos exatos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Ao que se verifica dos autos, a equipe policial realizava patrulhamento em local previamente identificado como possível ponto de comercialização de entorpecentes, informação obtida por meio de denúncias anônimas. Durante a vigilância, constatou-se a presença de três pessoas no imóvel, entre elas a paciente KAMILLA DIAS FERREIRA.

Após a abordagem inicial, a própria custodiada confessou espontaneamente que havia drogas em sua residência
, circunstância que motivou o deslocamento da autoridade policial até o local. A genitora da paciente, Sra. Deuzinha Dias Aiko, franqueou voluntariamente o ingresso dos policiais no imóvel. Durante a revista, foram localizados no quarto da paciente não apenas os entorpecentes, mas também balança de precisão e embalagens vazias típicas do comércio ilícito — 2 unidades de embalagens plásticas para cocaína e 36 unidades de tubos plásticos vazios.

Tal circunstância evidencia que a busca domiciliar não decorreu de arbitrariedade policial,
mas sim de confissão espontânea da paciente e consentimento expresso da proprietária do imóvel
. A propósito, a linha intelectiva firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial mostra-se lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

No caso vertente, verifica-se que a autoridade policial possuía elementos concretos que autorizavam a diligência:
confissão da paciente sobre a existência de drogas em sua residência e autorização expressa da proprietária do imóvel
. Soma-se a isso o fato de que a apreensão revelou não apenas os entorpecentes, mas também petrechos típicos da mercancia — balança de precisão e dezenas de embalagens vazias —, circunstância que reforça a legitimidade da abordagem e afasta qualquer alegação de ilegalidade na prisão em flagrante.

Quanto à conversão do flagrante em preventiva, mostra-se necessário examinar a presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A) Do fumus comissi delicti

Ao que se verifica dos autos, os indícios de autoria e a materialidade delitiva revelam-se suficientemente demonstrados. O laudo preliminar de constatação atestou que as substâncias apreendidas eram cocaína — 6,74 gramas acondicionadas em um pino e uma trouxinha — e maconha — 0,46 gramas em um cigarro. Ademais, foram localizados em poder da paciente instrumentos típicos da comercialização ilícita: balança de precisão, embalagens plásticas para cocaína e tubos plásticos vazios.

A defesa sustenta que a ausência de laudo pericial definitivo no momento da audiência de custódia invalidaria o estado flagrancial. Tal argumento, contudo, não prospera. A propósito, a linha intelectiva consolidada deste e. Tribunal é no sentido de que a ausência do laudo preliminar de constatação da droga no momento da homologação do flagrante configura mera irregularidade sanável, desde que existam outros elementos de prova aptos a demonstrar a materialidade do delito.

Vejamos:

“A mera irregularidade ou juntada tardia do laudo
preliminar de constatação da droga não tem o condão de macular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, isso sem contar que existem nos autos outros elementos de convicção aptos a corroborar a existência dos entorpecentes aprendidos.”
(TJMT, HC 10129533020228110000 MT, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 24/08/2022).

“A ausência do laudo preliminar de constatação da droga no momento da homologação do flagrante configura mera irregularidade sanável, que não invalida o auto de prisão em flagrante nem a decretação da prisão preventiva, desde que existam outros elementos de prova aptos a demonstrar a materialidade do delito”.

(N.U 1005816-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

No caso concreto, além do laudo preliminar posteriormente juntado aos autos, as declarações seguras e coerentes dos policiais militares, aliadas à confissão informal da paciente e à apreensão de petrechos típicos da mercancia
, revelam-se suficientes para caracterizar a materialidade delitiva
. Nesse contexto, verifica-se que o fumus comissi delicti mostra-se devidamente configurado.

B) Do periculum libertatis

Quanto ao requisito do
periculum libertatis
, inicialmente, cumpre destacar que a decisão impugnada fundamentou a necessidade da custódia cautelar em três circunstâncias concretas: (i) variabilidade e acondicionamento das substâncias apreendidas; (ii) reincidência específica da paciente; e (iii) existência de executivo de pena em curso pelo crime de tráfico de drogas.

Ao que se verifica dos autos, foram apreendidas duas espécies distintas de entorpecentes — cocaína e maconha — acondicionadas em unidades separadas: um pino de cocaína, uma trouxinha de cocaína e um cigarro de maconha. Soma-se a isso o fato de que, em sua residência, foram localizados balança de precisão e dezenas de embalagens vazias, instrumentos típicos do fracionamento e comercialização de drogas.

Tal circunstância evidencia que a apreensão não se limitou à posse de quantidade ínfima para consumo pessoal, mas sim à detenção de substâncias já fracionadas para venda, acompanhadas de petrechos que reforçam o intuito mercantil. A propósito, o art. 312, § 3o, III, do Código de Processo Penal estabelece expressamente que a variabilidade e o acondicionamento das drogas constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolida o entendimento de que a diversidade de substâncias e o fracionamento em porções distintas autorizam a custódia cautelar, independentemente da quantidade total apreendida. No caso vertente, verifica-se que a situação dos autos amolda-se perfeitamente ao entendimento consolidado, pois a paciente foi encontrada em posse de duas espécies de drogas, acondicionadas em unidades separadas, além de instrumentos típicos da mercancia.

Em relação a
reincidência
, cumpre destacar que a paciente KAMILLA DIAS FERREIRA possui condenação anterior transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, conforme se extrai da consulta ao Sistema de Execução de Penas (SEEU). Consta dos autos que ela cumpre atualmente pena de 01 ano, 06 meses e 01 dia de reclusão, em regime aberto, nos autos do processo de execução no 2000090-61.2024.8.11.0030.

Tal circunstância revela-se extremamente relevante para a análise do
periculum libertatis
, pois demonstra que a paciente, mesmo após condenação anterior pela mesma espécie delitiva, voltou a praticar crime idêntico durante o cumprimento da pena. A propósito, o art. 310, § 2o, do Código de Processo Penal estabelece que a existência de executivo de pena em curso constitui fundamento idôneo para a conversão do flagrante em preventiva.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolida o entendimento de que a reincidência específica, aliada à existência de execução penal em andamento, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Soma-se a isso o fato de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

No caso concreto, verifica-se que a paciente não apenas possui condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, mas também praticou novo delito idêntico durante o cumprimento da pena em regime aberto. Tal circunstância evidencia elevado grau de desprezo pelas normas penais e risco concreto de reiteração criminosa, justificando plenamente a necessidade de tutela cautelar para garantia da ordem pública.

Por fim, quanto a possível reiteração criminosa, ao que se verifica dos autos, a conjugação das circunstâncias acima analisadas — variabilidade e acondicionamento das drogas, reincidência específica e existência de executivo de pena em curso —
revela-se suficiente para demonstrar a possibilidade concreta de reiteração criminosa
. A paciente, mesmo após condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas e durante o cumprimento de pena em regime aberto, voltou a praticar delito idêntico, sendo encontrada em posse de duas espécies de entorpecentes já fracionados para venda, além de instrumentos típicos da mercancia.

Tal circunstância evidencia que a liberdade da paciente representa risco concreto à ordem pública, pois demonstra que as medidas penais anteriormente aplicadas não foram suficientes para dissuadi-la da prática delitiva. Nesse contexto, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar para evitar a continuidade da atividade criminosa e preservar a credibilidade do sistema de justiça criminal.

II – DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF AO CASO CONCRETO

A defesa sustenta que a quantidade de drogas apreendida — 6,74 gramas de cocaína e 0,46 gramas de maconha — seria ínfima e que a paciente deveria ser presumida usuária, nos termos do Tema 506 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.
Tal argumento não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que o Tema 506 do STF estabeleceu critérios objetivos apenas para a cannabis sativa (maconha), fixando a presunção de porte para consumo pessoal para quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas. Contudo, a própria tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ressalva expressamente que
essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia, tais como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

Ao que se verifica dos autos, no caso concreto, encontram-se presentes diversos elementos objetivos que afastam a presunção de porte para consumo pessoal e evidenciam o intuito mercantil:

a) Variedade de substâncias: foram apreendidas duas espécies distintas de entorpecentes — cocaína e maconha —, circunstância que revela-se incompatível com o perfil típico de usuário, que geralmente consome apenas uma espécie de droga;

b) Acondicionamento fracionado: as substâncias estavam acondicionadas em unidades separadas — um pino de cocaína, uma trouxinha de cocaína e um cigarro de maconha —, demonstrando preparo para comercialização;

c) Apreensão de petrechos típicos da mercancia: foram localizados em poder da paciente balança de precisão, 2 unidades de embalagens plásticas para cocaína e 36 unidades de tubos plásticos vazios, instrumentos típicos do fracionamento e venda de drogas;

d) Reincidência específica: a paciente possui condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas e cumpre atualmente pena em regime aberto, circunstância que reforça o histórico de envolvimento com a mercancia.

Soma-se a isso o fato de que a própria tese firmada no Tema 506 do STF estabelece que, em se tratando de cocaína, não há critério objetivo de quantidade para presunção de porte para consumo pessoal, devendo a análise ser feita caso a caso, considerando as circunstâncias concretas da apreensão.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pequena quantidade de drogas é irrelevante para a configuração do tráfico quando existirem outros elementos caracterizadores da mercancia.

No caso vertente, verifica-se que a conjugação dos elementos acima descritos — variedade de substâncias, acondicionamento fracionado, apreensão de petrechos típicos da mercancia e reincidência específica — revela-se suficiente para afastar a presunção de porte para consumo pessoal e evidenciar o intuito mercantil. Tal circunstância demonstra que a situação dos autos não se enquadra na hipótese prevista no Tema 506 do STF, mostrando-se inadequada a aplicação automática da presunção invocada pela defesa.

III– DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA E DA ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

A defesa sustenta que inexistem elementos concretos que demonstrem a comercialização de drogas pela paciente, argumentando que não há interceptações telefônicas, apreensões de dinheiro, mensagens, documentos ou qualquer outro dado objetivo que comprove a mercancia. Alega, ainda, que a paciente declarou ser dependente química em audiência de custódia, o que justificaria a apreensão da quantidade de droga e afastaria completamente a presunção de traficância.

Pois bem.
Tais argumentos não prosperam.

Cumpre destacar que
a configuração do crime de tráfico de drogas não exige a demonstração de operações comerciais complexas, interceptações telefônicas ou apreensão de valores em espécie
. A propósito, a linha intelectiva consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a caracterização do tráfico decorre da análise global do contexto fático, considerando-se a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a presença de petrechos típicos, a dinâmica da abordagem policial e os demais elementos colhidos na investigação.

Nesse sentido:

“A configuração do crime de tráfico de drogas decorre da análise global do contexto fático, considerando-se a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a presença de petrechos típicos, a dinâmica da abordagem policial e os demais elementos colhidos na investigação”.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10043806120268110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2026)

Ao que se verifica dos autos, no caso concreto, encontram-se presentes diversos elementos objetivos que evidenciam a mercancia:

a) Variedade de substâncias: conforme já destacado, foram apreendidas duas espécies distintas de entorpecentes — cocaína e maconha —, circunstância que revela-se incompatível com o perfil típico de usuário;

b) Acondicionamento fracionado: as substâncias estavam acondicionadas em unidades separadas — um pino de cocaína, uma trouxinha de cocaína e um cigarro de maconha —, demonstrando preparo para comercialização;

c) Apreensão de petrechos típicos da mercancia: foram localizados em poder da paciente balança de precisão, 2 unidades de embalagens plásticas para cocaína e 36 unidades de tubos plásticos vazios, instrumentos típicos do fracionamento e venda de drogas;

d) Circunstâncias da abordagem: a equipe policial realizava patrulhamento em local previamente identificado como possível ponto de comercialização de entorpecentes, informação obtida por meio de denúncias anônimas;

e) Reincidência específica: a paciente possui condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas e cumpre atualmente pena em regime aberto.

Tal circunstância evidencia que a situação dos autos não se limita à mera posse de quantidade ínfima de droga para consumo pessoal, mas sim à detenção de substâncias já fracionadas para venda, acompanhadas de petrechos que reforçam o intuito mercantil.

Quanto à alegação de dependência química, inicialmente, cumpre destacar que a declaração da paciente em audiência de custódia, por si só, não é suficiente para afastar a tipificação do crime de tráfico de drogas. A propósito, a condição de dependente químico não é incompatível com a prática do crime de tráfico, sendo comum que usuários comercializem drogas para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, dispõe o enunciado Orientativo no.3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Ao que se verifica dos autos, a paciente declarou em audiência de custódia que faz uso de cigarro, mas não há nos autos qualquer laudo médico ou avaliação técnica que comprove dependência química de substâncias entorpecentes. Soma-se a isso o fato de que
a apreensão de balança de precisão e dezenas de embalagens vazias revela-se incompatível com o perfil de mero usuário, evidenciando o intuito mercantil.

Nesse contexto, verifica-se que a alegação de dependência química, desacompanhada de prova técnica e diante dos elementos objetivos que evidenciam a mercancia, mostra-se insuficiente para afastar a tipificação do crime de tráfico de drogas e a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

IV – DA ADEQUAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

A defesa sustenta que a prisão domiciliar com monitoração eletrônica impõe severa restrição à liberdade da paciente, produzindo impactos diretos e concretos sobre o exercício da maternidade. Argumenta que a paciente possui quatro filhos menores que precisam ir à escola, ter acesso a lazer, saúde e alimentação, mas que a restrição de locomoção impede que ela os leve ao colégio, a um parque ou ao hospital, tampouco consegue se inserir no mercado de trabalho para assegurar a subsistência dos filhos.

Pois bem.
Tal argumento não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que a própria decisão impugnada levou em consideração, de forma expressa, a circunstância de a paciente ser mãe de quatro filhos menores — Davi (05 anos), Izaque e Mariah Victoria (02 anos) e Bryan Samuel (06 meses). Justamente por essa razão, o Juízo de origem deixou de manter a segregação em estabelecimento prisional e promoveu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, cumulada com medidas cautelares menos gravosas.

Ao que se verifica dos autos, a decisão impugnada estabeleceu expressamente que a paciente pode se ausentar da residência para consultas médicas próprias ou dos filhos menores, mediante comprovação; comparecimento a atos judiciais, quando intimada; e atividades laborais essenciais, devidamente comprovadas.
Tal circunstância evidencia que o Juízo de origem não impôs restrição absoluta de locomoção, mas sim estabeleceu condições compatíveis com o exercício da maternidade e com a necessidade de tutela cautelar.

Soma-se a isso o fato de que
a prisão domiciliar com monitoração eletrônica representa medida significativamente menos gravosa do que a segregação em estabelecimento prisional
, permitindo que a paciente permaneça em sua residência, em companhia dos filhos menores, e possa exercer os cuidados maternos essenciais.

Nesse contexto, mostra-se inadequada a alegação de que a prisão domiciliar impede o exercício da maternidade, pois a decisão expressamente autoriza a saída da residência para consultas médicas dos filhos e atividades laborais essenciais.

V – DA ALEGAÇÃO DE SELETIVIDADE PENAL

A defesa sustenta que a medida cautelar reproduziria padrões seletivos historicamente presentes no sistema penal brasileiro, argumentando que a paciente — mulher negra, pobre e marginalizada — seria alvo de tratamento desproporcional em razão de sua condição social e racial. Alega que o encarceramento atinge de maneira desproporcional a população negra e pobre, contexto no qual o acautelamento de quem foi abordado em posse de inexpressivos 6,74 gramas de cocaína e 0,46 gramas de maconha contribui para a manutenção de um ciclo de estigmatização que associa condição social e racial à presunção de periculosidade.

Pois bem. Tal argumento, embora relevante em plano institucional mais amplo,
não prospera no caso concreto
.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão impugnada não se fundamentou em critérios subjetivos, discriminatórios ou dissociados dos elementos concretos constantes dos autos. Ao contrário, conforme já demonstrado, a manutenção da custódia cautelar ampara-se em circunstâncias objetivas extraídas do caso: variabilidade das substâncias apreendidas, acondicionamento em unidades distintas, apreensão de petrechos típicos da mercancia, reincidência específica da paciente e existência de execução penal em andamento por tráfico de drogas.

Ao que se verifica dos autos, a decisão que converteu o flagrante em preventiva e posteriormente a substituiu por prisão domiciliar com monitoração eletrônica apresenta fundamentação individualizada, vinculada ao quadro fático processual, e não presunção automática de periculosidade fundada em perfil social. Soma-se a isso o fato de que o próprio Juízo de origem, sensível à circunstância de a paciente ser mãe de quatro filhos menores, substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, providência menos gravosa e compatível com a proteção integral da criança.

Tal circunstância evidencia que houve ponderação judicial concreta das particularidades do caso, o que enfraquece a tese de que a cautelar serviria apenas como expressão de seletividade estrutural. A propósito, em sede de habeas corpus, o reconhecimento de constrangimento ilegal exige demonstração objetiva e aferível de plano. A mera invocação de fenômeno estrutural relevante, sem correlação probatória específica com arbitrariedade concreta no ato impugnado, deixa de autorizar, por si só, a revogação da medida cautelar.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia foi decidida à luz de fundamentos cautelares expressamente declinados — variabilidade e acondicionamento das drogas, reincidência específica e existência de executivo de pena em curso —, o que afasta, ao menos neste exame, a conclusão de que a custódia decorra de discricionariedade arbitrária ou de motivação estigmatizante. Nesse contexto, mostra-se inadequada a alegação de seletividade penal como fundamento para a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026